Tribunal: TJPA
Processo: 0008436-61.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL ATESTOU A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA. SANÇÃO-BASE MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA CORRETAMENTE FIXADO. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO I. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, o laudo de conjunção carnal atestou vestígios de desvirginamento muito recente, com sangramento visível e fissura profunda no seguimento himenal. A prova pericial comprova a palavra da vítima que de forma clara e consciente confirmou em juízo que o recorrente a mandou tirar a roupa, levando, em seguida, para um terreno, mediante ameaça de morte. Quanto ao abuso sexual propriamente dito, narrou que o apelante a deitou no chão e, em seguida, ?colocou a boca dele aqui e depois o negócio dele?, apontando para as partes pudendas. A testemunha Ellen Cristina Rocha, psicóloga que a atendeu no Propaz, relatou que no momento do atendimento a vítima demonstrava estar introspectiva. Depois, a criança narrou que o réu vinha passando as mãos em sua genitália, sempre na ausência da mãe. A menor confirmou, ainda, que o seu padrasto, ora apelante, no dia dos fatos a acordou dizendo: "fica quieta senão eu te mato". Após, ele teria mandado que ela retirasse a roupa e ficasse só de toalha, levando-a para o quintal, defronte da residência, onde consumou a conjunção carnal. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como o laudo pericial e relatório psicossocial. Precedentes;DOSIMETRIAII. Observa-se que o julgador valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB. O magistrado entendeu que a culpabilidade do agente foi acentuada, já que agiu com dissimulação, atraindo a criança em troca de ajuda, de modo a ocultar sua real intenção lasciva. No que tange as circunstâncias do delito, o juiz considerou que a coação foi potencializada pela ameaça de morte feita pelo recorrente a menor. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. Permanecendo a pena em dez anos de reclusão e, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e bem avaliadas, correta está a aplicação do regime fechado, conforme disposto no art. 33 do CPB. Frise-se, também, que o pedido de revogação da prisão cautelar não cabe em sede de apelação, como, de resto, vem decidindo a Corte. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0008436-61.2017.8.14.0009.
APELANTE: G. R. M.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. laudo pericial atestou a prática de conjunção carnal. palavra da vítima confirmada pelo depoimento da testemunha. condenação mantida. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente de forma fundamentada. sanção-base mantida. regime de cumprimento de pena corretamente fixado. pedido para revogação da prisão cautelar. inadequação da via eleita. recurso improvido. unânime.
do pedido de absolvição
I.
Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, o laudo de conjunção carnal atestou vestígios de desvirginamento muito recente, com sangramento visível e fissura profunda no seguimento himenal. A prova pericial comprova a palavra da vítima que de forma clara e consciente confirmou em juízo que o recorrente a mandou tirar a roupa, levando, em seguida, para um terreno, mediante ameaça de morte. Quanto ao abuso sexual propriamente dito, narrou que o apelante a deitou no chão e, em seguida,
¿colocou a boca dele aqui e depois o negócio dele¿,
apontando para as partes pudendas. A testemunha Ellen Cristina Rocha, psicóloga que a atendeu no Propaz, relatou que no momento do atendimento a vítima demonstrava estar introspectiva. Depois, a criança narrou que o réu vinha passando as mãos em sua genitália, sempre na ausência da mãe. A menor confirmou, ainda, que o seu padrasto, ora apelante, no dia dos fatos a acordou dizendo:
"fica quieta senão eu te mato"
. Após, ele teria mandado que ela retirasse a roupa e ficasse só de toalha, levando-a para o quintal, defronte da residência, onde consumou a conjunção carnal. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como o laudo pericial e relatório psicossocial. Precedentes;
dosimetria
II.
Observa-se que o julgador valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB. O magistrado entendeu que a culpabilidade do agente foi acentuada, já que agiu com dissimulação, atraindo a criança em troca de ajuda, de modo a ocultar sua real intenção lasciva. No que tange as circunstâncias do delito, o juiz considerou que a coação foi potencializada pela ameaça de morte feita pelo recorrente a menor. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. Permanecendo a pena em dez anos de reclusão e, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e bem avaliadas, correta está a aplicação do regime fechado, conforme disposto no art. 33 do CPB. Frise-se, também, que o pedido de revogação da prisão cautelar não cabe em sede de apelação, como, de resto, vem decidindo a Corte. Precedentes.
Recurso conhecido e improvido.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

G. R. M
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dez anos de reclusão em regime fechado
,

pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, tipificado no artigo 217 - A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII do CPPB, alegando que em nenhum momento restou demonstrada a materialidade e autoria do delito e nem elementos de convicção robustos e inequívocos para amparar um decreto condenatório. Acerca da dosimetria, afirmou que a pena-base foi fixada em desrespeito ao art. 59 do CPB, razão pela qual requereu a reforma da sentença e a aplicação da sanção no mínimo legal. Por conseguinte, postulou pela aplicação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do apelante. Afinal, pugnou pelo
provimento
do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que o recorrente chegou em sua casa sob efeito de álcool e levou a sua enteada, ora vítima, de apenas nove anos de idade, para local ermo. A mãe da criança, ao perceber que sua filha não estava dormindo na rede, saiu em sua procura e, com a ajuda de vizinhos, logrou êxito em localizá-la às seis horas da manhã vestindo apenas um short. Indagada a respeito do seu desaparecimento, a criança esclareceu que o recorrente a havia conduzido até local ermo, onde mandou que tirasse a calcinha, introduzindo, em seguida, a boca e o pênis em sua genitália. Ultimado o crime, o apelante se evadiu. Regularmente processado, foi condenado pela prática do
delito tipificado no art. 217-A do CPB
. Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII do CPPB. Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, o laudo de conjunção carnal (fl. 08/09 do anexo) atestou vestígios de desvirginamento muito recente, com sangramento visível e fissura profunda no seguimento himenal.

A prova pericial comprova a palavra da vítima que de forma clara e consciente confirmou em juízo que o recorrente a mandou tirar a roupa, levando, em seguida, para um terreno, mediante ameaça de morte. Quanto ao abuso sexual propriamente dito, narrou que o apelante a deitou no chão e, em seguida,
¿colocou a boca dele aqui e depois o negócio dele¿
, apontando para as partes pudendas.

Durante o atendimento no PROPAZ a vítima relatou:
¿[...] Que o padrasto chegou e desabotoou à roupa dela, enquanto estava dormindo. Inclusive informou que achava que era a sua mãe, quando percebeu que era o padrasto tentou não deixar, mas ele a ameaçou com uma faca no pescoço, "se eu não deixasse ele ia me matar". Então, a mandou tirar a bermuda e a calcinha. Porém, a genitora da criança chegou, e o padrasto a mandou vestir-se novamente. A criança refere ainda, que sua mão não estava se sentindo bem, e o acusado a mandou deitar-se. Neste momento,
"ele me mandou tirar a bermuda e a calcinha e me enrolar numa toalha e me levou pro terreno".
A criança refere que tentou fugir, principalmente quando ouviu os gritos da sua mãe chamando por ela. Mas ele disse que se ela gritasse
"ia me matar e me enterrar longe, para a mamãe não saber o que tinha acontecido"
. Então, ele a deitou no chão, "colocou a boca dele aqui e depois o negócio dele", apontando para a sua genitália [...]¿ (fls. 10/12-apenso)

Por sua vez, a testemunha
Ellen Cristina Rocha
, psicóloga que a atendeu no Propaz (fl. 62 - mídia), relatou que no momento do atendimento a vítima demonstrava estar introspectiva. Depois, a criança narrou que o réu vinha passando as mãos em sua genitália, sempre na ausência da mãe. A menor confirmou, ainda, que o seu padrasto, ora apelante, no dia dos fatos a acordou dizendo: "
fica quieta senão eu te mato".
Após, ele teria mandado que ela retirasse a roupa e ficasse só de toalha, levando-a para o quintal, defronte da residência, onde consumou a conjunção carnal.

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante,
máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos, como o laudo pericial e relatório psicossocial.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reforma da sentença e a aplicação da sanção no mínimo legal. Por conseguinte, postulou pela fixação do regime semiaberto e pela revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do apelante. Ocorre que analisando o cálculo de pena, observo que o julgador valorou corretamente os vetores do art. 59 do CPB. Com efeito, o magistrado entendeu que a
culpabilidade do agente
foi acentuada, já que agiu com dissimulação, atraindo a criança em troca de ajuda, de modo a ocultar sua real intenção lasciva. No que tange as
circunstâncias do delito
, o juiz considerou que a coação foi potencializada pela ameaça de morte feita pelo recorrente a menor.

Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Permanecendo a pena em dez anos de reclusão e, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e bem avaliadas, correta está a aplicação do regime fechado, conforme disposto no art. 33 do CPB.
Frise-se, também, que o pedido de revogação da prisão cautelar
não cabe em sede de apelação, como, de resto, vem decidindo a Corte.
1

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE NEGA SER USUÁRIO. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Mostra-se inadequada a via eleita para formular o pleito para revogação da prisão cautelar, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.
2. Inviável o pedido desclassificatório para o tipo penal de consumo próprio se as provas demonstram que a droga se destinava a difusão ilícita, mormente pela quantidade e diversidade apreendida, forma de armazenamento e a negativa do réu ao ser indagado se era usuário. 3. É incabível o pedido de modificação do regime prisional, porquanto o regime fechado se mostra adequado diante da pena final aplicada e da reincidência, a teor do que estabelece art. 33, § 2º, ?a?, do CPB. (Precedentes STJ) 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00195403820178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 19/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/06/2018)¿